Tribunal: STF
Processo: HC 200398
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa e peculato. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ramiro Carlos Rocha Reboucas e outro em favor de Marcio da Silva Sant Anna Dutra, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 656.781/RJ (evento 3). 
    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e peculato (arts. 288 e 312 do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, entendo razoável o processamento do feito apenas para verificar a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.”
    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido. 
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 200.336/ RJ, de minha relatoria, previamente distribuído. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora